Tribunal: TJES
Processo: 5000485-06.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000485-06.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: BIANCA LORENZONI SANTOS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLATAFORMA DE TRANSPORTE POR APLICATIVO. CONTA DE USUÁRIA INVADIDA POR TERCEIROS. FALHA NA SEGURANÇA DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO VALOR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Em apertada síntese, trata-se de ação em que a autora relata que sua conta na plataforma da requerida foi invadida por terceiros, que alteraram seus dados cadastrais e tentaram realizar compras com seu cartão de crédito. Afirma que, em decorrência da fraude, perdeu o acesso à sua conta e ficou com uma cobrança pendente por corridas que não realizou. Requer a reativação de sua conta, a exclusão do débito e indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação aos pedidos de reativação da conta e exclusão da cobrança, por perda superveniente do objeto. No mérito, julgou procedente o pedido de indenização por danos morais para condenar a ré ao pagamento de R$ 2.500,00. A empresa ré interpôs recurso inominado, pleiteando a reforma da sentença para que o pedido de indenização seja julgado improcedente. Em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. A relação jurídica entre as partes é de consumo, o que atrai a responsabilidade objetiva da recorrente por falhas na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A recorrente sustenta a tese de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, contudo, não apresenta qualquer prova que a confirme. Não há nos autos demonstração de que a autora tenha facilitado a ação de fraudadores por descuido com seus dados pessoais. Ao contrário, a segurança da plataforma é inerente à atividade empresarial da recorrente, sendo a ocorrência de fraudes um risco do empreendimento (fortuito interno), que não pode ser transferido ao consumidor. Desse modo, a empresa falhou em seu dever de ofertar o serviço com a segurança que dele se espera.

5. A condenação no pagamento de indenização por danos morais também deve ser mantida. A situação vivenciada pela consumidora ultrapassou o mero aborrecimento. A autora não apenas ficou impossibilitada de utilizar os serviços da plataforma por prazo relevante, mas também despendeu tempo e esforço em diversas tentativas frustradas de solucionar o problema na esfera administrativa. O descaso da empresa em oferecer um canal de atendimento eficaz para resolver a questão, forçando a consumidora a buscar a solução por redes sociais e links que se mostraram ineficazes, resultou em estresse e na perda de seu tempo útil, o que configura dano moral indenizável.

6. O valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), fixado na origem, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, sem gerar enriquecimento ilícito para a parte autora.

7. Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos.

8. Condeno a recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)